Tribunal: TJMT
Processo: 1012275-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012275-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLENIR BIAZOTO SEREIA - CPF: 117.387.348-11 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A reclamada não logrou êxito em comprovar que prestou o serviço, conforme a previsão contratual, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. Logo, foi demonstrada a falha na prestação do serviço, e por consequência, cabível a rescisão contratual, com a devolução dos valores indevidamente pagos.

2. O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. Ademais,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do reclamante, resolvendo-se a celeuma através da restituição dos prejuízos materiais.

3. Sentença parcialmente reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA

em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para

declarar
rescindido o contrato firmado entre as partes
e

condenar
a reclamada a restituir ao reclamante o valor total de
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), além de indenizá-lo por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

A recorrente requer, preliminarmente, a anulação da sentença e o retorno do feito à origem para que seja designada audiência de instrução e julgamento. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o serviço foi prestado corretamente.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023